Tribunal: TJMT
Processo: 21751-67.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
16/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 625616-3 / 2020
Quinta-feira, 16 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
80217512820178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80217512820178110001
Requerente: FULVIAN BERNARDINO DE SOUZA Advogado: VANILZA TEIXEIRA DA SILVA
Requerido: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA
Beneficiário: FULVIAN BERNARDINO DE SOUZA
Conta Judicial 2900129954092
Valor: R$ 2.887,11 (dois mil e oitocentos e oitenta e sete reais e onze centavos)
Autorizado: VANILZA TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 631.302.701-91
Data de Emissão: 16/07/2020
Titular Conta VANILZA TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 631.302.701-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1695 000527291 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1034551680 1/216/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1034551680 2/2